Tribunal: TJDFT
Processo: 0717770-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717770-90.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURANDY MOURAO DA CUNHA, ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JURANDY MOURÃO DA CUNHA e ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação subordinada ao procedimento comum, proposta pelos recorrentes em desfavor de BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor do decisório (ID 156199066 processo referência): Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por JURANDY MOURÃO DA CUNHA e ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA em que se busca a anulação de consolidação de propriedade fiduciária em favor do Banco BRB do imóvel situado na SMPW Quadra 21, Conjunto 1, Lote 6, casa G – Park Way – Brasília-DF, CEP: 71745-101, dado em garantia em Cédula de Crédito Comercial, ante a ausência de outorga uxória de ROSIMEIRE, na qualidade de companheira. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que o aval concedido pelo cônjuge/companheiro sem a outorga uxória é válido, mas não é eficaz em relação a quem não autorizou a garantia. Portanto, não há mácula no aval concedido por JURANDY MOURÃO DA CUNHA na Cédula de Crédito Comercial, tanto que se beneficiou da operação bancária na qualidade de sócio-administrador da sociedade empresária J&amp;M Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda (Bene Gusto). Fato está, inclusive, que denota sua ilegitimidade ativa, pois nesse caso, eventual controvérsia quanto à ausência de outorga de sua companheira e os efeitos jurídicos de consolidação de propriedade de imóvel em favor do Banco requerido é algo que diz respeito apenas ao direito de ROSIMEIRE RODRIGUES de ver resguardada sua meação e, não necessariamente impedir a consolidação da propriedade. Além disso, observo que JURANDY declarou na Cédula de Crédito Comercial que seu estado civil era separado judicialmente e a mesma informação consta na matrícula do bem anexado no ID. 156176131, quando adquiriu o bem em 2008, portanto, leva a crer que se trata de um de bem particular e, assim, fora da meação. Em caso análogo, assim já se manifestou este eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - GARANTIA - UNIÃO ESTÁVEL - AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO - PUBLICIDADE DO ESTADO CIVIL - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE - EXCEÇÃO PREVISTA EM LEI - RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante da ausência de informação mínima quanto à existência de união estável, não é exigível a outorga uxória para validade da cláusula de alienação fiduciária na cédula de crédito bancário, que oferta garantia real para o crédito percebido. 2.Com efeito, na averbação de compra e venda do imóvel dado em garantia perante o registro imobiliário, bem como na cédula de crédito bancária, o indigitado companheiro declarou-se separado. 3. O art. 3o, inciso V, da Lei n. 8.009/90, excepciona a impenhorabilidade do bem de família quando se trata de execução de garantia real ofertada pela entidade familiar. 4. Recurso desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1078896, 07134353820178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJE: 13/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, quanto à tese de impenhorabilidade do bem de família, o c. STJ tem entendimento no sentido de possibilidade de consolidação de propriedade de imóvel (bem de família) dado voluntariamente em garantia de alienação fiduciária, realizada em contrato de empréstimo com banco. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSMISSÃO CONDICIONAL DA PROPRIEDADE. BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA. VALIDADE DA GARANTIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. 1. Não há falar em omissão ou contradição do acórdão recorrido se as questões pertinentes ao litígio foram solucionadas, ainda que sob entendimento diverso do perfilhado pela parte. 2. O incidente de uniformização de jurisprudência não se confunde com a irresignação recursal, ostentando caráter preventivo. Daí por que o seu processamento depende da análise de conveniência e oportunidade do relator e deve ser requerido antes do julgamento do apelo nobre. 3. A jurisprudência desta Corte reconhece que a proteção legal conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não pode ser afastada por renúncia do devedor ao privilégio, pois é princípio de ordem pública, prevalente sobre a vontade manifestada. 4. A regra de impenhorabilidade aplica-se às situações de uso regular do direito. O abuso do direito de propriedade, a fraude e a má-fé do proprietário devem ser reprimidos, tornando ineficaz a norma protetiva, que não pode tolerar e premiar a atuação do agente em desconformidade com o ordenamento jurídico. 5. A propriedade fiduciária consiste na transmissão condicional daquele direito, convencionada entre o alienante (fiduciante), que transmite a propriedade, e o adquirente (fiduciário), que dará ao bem a destinação específica, quando implementada na condição ou para o fim de determinado termo. 6. Vencida e não paga, no todo em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário, consequência ulterior, prevista, inclusive, na legislação de regência. 7. Sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo favorecedor de pessoa diversa, empresa jurídica da qual é única sócia, não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais. 8. Recurso especial não provido. RECURSO ESPECIAL No 1.559.348 - DF (2015/0245983-2) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO. Tais fatos, por si só, já afastam a probabilidade do direito por falta de verossimilhança das alegações e, de pronto, já culminam no indeferimento do pedido de tutela de urgência. De toda sorte, pelas razões acima expostas determino a emenda a inicial para: I - esclarecer a legitimidade ativa JURANDY MOURÃO DA CUNHA; II - comprovar a existência de união estável à época da formalização do negócio jurídico; III - demonstração de direito à meação sobre o imóvel dado em garantia. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Inconformados, sustentam os agravantes que foram notificados pelo banco, ora recorrido, de sua intenção de consolidar, em seu favor, a propriedade relativamente ao bem imóvel onde residem, em razão de inadimplência ocorrida em contrato de alienação fiduciária. Pontuam que a demanda se alicerça no vício na inscrição do ônus da alienação fiduciária, diante da ausência da autorização da esposa do tomador do empréstimo, impedindo a produção de efeitos do gravame. Alegam que o gravame recaiu sobre o único imóvel de propriedade da família e que, mesmo sendo de conhecimento da instituição bancária o status de convivente em união estável ostentado pelo primeiro agravante, fez constar no contrato a qualificação de “separado judicialmente”. Acrescem que o bem é legalmente inalienável por se constituir bem de família, pois é o único integrante do acervo familiar. Pedem a concessão da tutela antecipada recursal direcionada a obstar a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em favor da instituição bancária até o julgamento do mérito da ação principal. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos indispensáveis ao seu acolhimento. Verifica-se da cédula de crédito comercial (ID 156178474), assinada em 02.01.2017, que as partes contratantes são BANCO DE BRASÍLIA S.A. (credor) e J&amp;M COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. (emitente) JURANDY MOURÃO DA CUNHA, primeiro agravante, figura como avalista e seu estado civil registra a anotação de "separado judicialmente". Embora sustente o primeiro agravante, em suas razões recursais, que, à época da pactuação, estivesse em união estável com a derradeira recorrente, ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA, os documentos colacionados aos autos não indicam essa situação fática, de modo a elidir o gravame imobiliário. Não há qualquer certidão ou documento judicial apto a comprovar essa realidade jurídica invocada pelos agravantes. O art. 1.647 do Código Civil é claro ao exigir a autorização conjugal, nas seguintes hipóteses: Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis; II - pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos; III - prestar fiança ou aval; IV - fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam integrar futura meação. No caso dos autos, não há comprovação de que houve inobservância do regramento civil, porquanto o avalista declarou-se, no momento da contratação, “separado judicialmente”. Tal informação também consta da matrícula do bem em questão (ID 156176131), o que, como bem anotado pelo ilustre Magistrado singular, Dr. Alessandro Marchio Bezerra Gerais, “leva a crer que se trata de um de bem particular e, assim, fora da meação”. Quanto à alegação de impenhorabilidade, anote-se que os bens imóveis utilizados para fim de moradia familiar, gozam da proteção legal prevista no artigo 1o da Lei 8.009/90, a saber: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Tal proteção legal, contudo, não pode ser invocada no contexto em que houve regular pactuação, com a oferta, pelo avalista (primeiro recorrente), de bem dado como garantia real de débito contraído por empresa familiar, sob pena de incentivo a comportamento contraditório. Sobre o tema, conveniente trazer à colação arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça 9SETJ): AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 2. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRECEDENTES. 3. INTIMAÇÃO PESSOAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência prevalente desta Corte Superior segundo a qual "sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo favorecedor de pessoa diversa, empresa jurídica da qual é única sócia, não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais" (REsp 1559348/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 5/8/2019). 2.1. Ademais, em relação à impenhorabilidade do bem de família, esta Corte Superior, objetivando prestigiar a boa-fé, já afastou tal garantia no caso em que o devedor fiduciante alienou fiduciariamente o bem de família, o qual sabidamente era de residência familiar, por caracterizar comportamento contraditório. (...) 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.809.343/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.) RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSMISSÃO CONDICIONAL DA PROPRIEDADE. BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA. VALIDADE DA GARANTIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte reconhece que a proteção legal conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não pode ser afastada por renúncia do devedor ao privilégio, pois é princípio de ordem pública, prevalente sobre a vontade manifestada. 4. A regra de impenhorabilidade aplica-se às situações de uso regular do direito. O abuso do direito de propriedade, a fraude e a má-fé do proprietário devem ser reprimidos, tornando ineficaz a norma protetiva, que não pode tolerar e premiar a atuação do agente em desconformidade com o ordenamento jurídico. 5. A propriedade fiduciária consiste na transmissão condicional daquele direito, convencionada entre o alienante (fiduciante), que transmite a propriedade, e o adquirente (fiduciário), que dará ao bem a destinação específica, quando implementada na condição ou para o fim de determinado termo. 6. Vencida e não paga, no todo em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário, consequência ulterior, prevista, inclusive, na legislação de regência. 7. Sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo favorecedor de pessoa diversa, empresa jurídica da qual é única sócia, não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais. 8. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.559.348/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 5/8/2019.) Assim, entendo escorreito o raciocínio norteador do édito prolatado pelo Juízo singular, haja vista a inocorrência dos pressupostos autorizadores do deferimento da providência vindicada. Por tais fundamentos e sem a necessidade da incursão acerca do alegado perigo da demora, uma vez que ausente a aparência do direito, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador